Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-96.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DE NÃO SER ASSOCIADA, A RÉ, ORA APELADA, VEM FAZENDO DESCONTOS DO VALOR DE MENSALIDADES DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE INDICA QUE IDOSOS DESTE ESTADO VÊM SENDO VÍTIMAS DE GOLPES SEMELHANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUGEREM A NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR DE OFÍCIO

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DE NÃO SER ASSOCIADA, A RÉ, ORA APELADA, VEM FAZENDO DESCONTOS DO VALOR DE MENSALIDADES DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE INDICA QUE IDOSOS DESTE ESTADO VÊM SENDO VÍTIMAS DE GOLPES SEMELHANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUGEREM A NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR DE OFÍCIO A FALSIDADE DAS ASSINATURAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO "CAPUT" DO ART. 370 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000549-96.2018.8.26.0572, da Comarca
de São Joaquim da Barra, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE), é apelada BEATRIZ QUINTANILHA MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000549-96.2018.8.26.0572
2
Apelação Cível No 1000549-96.2018.8.26.0572
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(centrape)
Apelado: Beatriz Quintanilha Matias
(Voto no 24.219)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DE NÃO SER
ASSOCIADA, A RÉ, ORA APELADA, VEM FAZENDO
DESCONTOS DO VALOR DE MENSALIDADES DOS
PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA AUTORA –
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
–
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
INDICA
QUE
IDOSOS DESTE ESTADO VÊM SENDO VÍTIMAS DE
GOLPES SEMELHANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE
SUGEREM A NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR DE
OFÍCIO
A
FALSIDADE
DAS
ASSINATURAS
–
INTELIGÊNCIA DA REGRA DO “CAPUT” DO ART. 370
DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA
ANULADA
–
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 81/82, que julgou parcialmente o pedido
e condenou a ré não só a restituir o que a autora pagou a
mais do que o devido, mas também a pagar-lhe indenização
de danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, mais correção
monetária, juros de mora, custas, despesas processuais e
honorários de advogado, f0069ados em 10% do valor da
condenação.
Em síntese, sustenta que, ao exibir não só a ficha
de inscrição, como também a autorização que a autora, ora
apelada, lhe havia dado, para fazer os respectivos
descontos em folha; a Súmula 479 do STJ não se aplica ao
caso concreto; não houve cobrança superior à devida, uma
vez que se limitou a descontar o equivalente a 2% do
valor do benefício previdenciário devido à apelada, tudo,
enfim, a justificar a reforma do julgado (fls. 85/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000549-96.2018.8.26.0572
3
Contrarrazões às fls. 104/112).
Recebido
o
recurso
nos
efeitos
devolutivo
e
suspensivo (fls. 117), as partes não se opuseram ao
julgamento virtual (fls. 119).
É o relatório.
1.- Ao propor a presente ação, a autora afirmou que
não se inscrevera na associação-ré e que, portanto, os
descontos que vinham sendo feitos em seu benefício
previdenciário eram indevidos, ou seja, alegou fatos
negativos, que, à evidência, são insuscetíveis de serem
provados.
Cumpria à ré, portanto, demonstrar que sua inscrição
era regular, assim como a autorização dos descontos.
A propósito, a C. 4a Turma do STJ teve oportunidade
de decidir que, tratando-se de alegação de inexistência
de relação jurídica, é “impossível impor-se o ônus de
prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova
negativa...” (REsp 763.033, rel. Min. Aldir Passarinho
Jr., j. 25.05.2010), hipótese na qual se autoriza a
inversão do ônus da prova.
Assim, se, por exemplo, a autora alega não ter feito
chamadas telefônicas que lhe foram cobradas, incumbe à
ré, que é a prestadora do respectivo serviço, demonstrar
que as ligações, de fato, haviam sido feitas (JTJ
318:283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000549-96.2018.8.26.0572
4
Assim também no caso de a companhia aérea alegar não
ter recebido o pedido de cancelamento da passagem aérea,
que é fato negativo, em que o ônus do ex adverso é
justamente de provar que encaminhara o pleito, admitida,
na hipótese, a inversão do ônus da prova (RT 845:271).
Preferiu,
no
entanto,
requerer
o
julgamento
antecipado da lide.
Era o caso, então, de o juiz determinar a produção
de prova pericial, para apurar se as assinaturas
constantes da ficha de inscrição e da autorização de
desconto de fls. 43 e 44 dos autos eram, ou não,
autênticas.
Diferentemente do que dizia o art. 390 do CPC1973,
que, admitia a arguição da falsidade em qualquer tempo e
grau de jurisdição, mas, de qualquer forma, no prazo de
10 dias, contado da juntada do documento aos autos, a
regra do caput do art. 430 do CPC2015 dispõe que a
falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica
ou em quinze dias da juntada do documento aos autos.
Seja como for, a regra do caput do art. 370 do
CPC2015 reproduz a do art. 130 do CPC1973 e confere ao
juiz o poder de determinar a produção das provas
necessárias ao julgamento da causa.
A modulação estabelecida pela doutrina sugere que
tal atividade instrutória do juiz depende do grau de
dispositividade do direito em litígio, com iniciativa
maior em demandas que envolvem direitos indisponíveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000549-96.2018.8.26.0572
5
que nas de cunho patrimonial.
O STJ, a seu turno, admite a possibilidade de o juiz
averiguar de ofício a falsidade do documento, no curso do
processo principal (RSTJ 167:274; 3a T., REsp 1.024.759,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2008).
Afinal, a jurisprudência desta Casa fornece inúmeros
exemplos de fraudes semelhantes à dos autos (6a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1001799-71.2019.8.26.0624, rel. Des. Rodolfo
Pellizari, j. 02.03.2020; 1a Câm. Dir. priv., Ap.
1012375-46.2019.8.26.0003,
rel.
Des.
José
Eduardo
Marcondes Machado, j. 26.02.2020; 3a Câm. Dir. priv., Ap.
1000106-12.2019.8.26.0411, rel. Des. Alexandre Marcondes,
j.
26.02.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1004280-12.2018.8.26.0297,
rel.
Des.
Edson
Luiz
de
Queiroz,
j.
06.02.2020;
2a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1008577-87.2019.8.26.0032, rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, j. 21.01.2020).
Nesses
termos,
e
em
face
das
circunstâncias
descritas acima, impõe-se a anulação da sentença, para
que outra seja proferida após a instauração do incidente
dos arts. 430 e seguintes do CPC e a apuração, por meio
de perícia grafotécnica, da autenticidade das assinaturas
lançadas nos documentos de fls. 43 e 44 destes autos
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica